Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR DE 1/8 DA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MULTIREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGA CONHECER ORIGEM ILÍCITA DO BEM. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
2. Na espécie, foi corretamente aplicado o critério de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para exasperar a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Sendo o réu multirreincidente, deve-lhe ser considerada maior reprovação do que a conduta praticada por acusado com apenas uma reincidência, não sendo cabível a preponderância da confissão, tampouco compensação integral entre ambas.
4. No crime de receptação, não há falar na atenuante da confissão espontânea, mesmo quando o acusado admite que estava na posse da res, se ele nega o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a ciência quanto a origem e o histórico ilícito do bem.
5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
6. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada a soltura depois da condenação pelo Juízo de a quo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.